Tribunal: STJ
Processo: 5000714-77.2023.8.24.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068118 - SC
(2025/0387375-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: BEATRIZ SIQUEIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO TOFFOLO - SC014872
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: NELCI GOMES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES - SC028457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E
PREQUESTIONAMENTO.
182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por
unanimidade, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade, com
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Embargante alega omissão quanto ao exame de distinção analítica sobre
na valoração das circunstâncias judiciais e contradição interna
bis in idem
entre a premissa do acórdão – exigência de distinção para superar o óbice da
– e a conclusão de que as razões recursais seriam genéricas,
Súmula 83/STJ
postulando efeitos infringentes para reconhecer a impugnação específica e
determinar o processamento do recurso especial e, subsidiariamente, o
prequestionamento de dispositivos constitucionais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição, à luz do
do CPP, ao delimitar o
art. 619
exame ao juízo de admissibilidade recursal (necessidade de impugnação
específica e distinção para afastar a
e concluir pela
Súmula 83/STJ)
genericidade das razões, bem como se é possível conferir efeitos infringentes
aos embargos para determinar o processamento do recurso especial.
4. Discute-se, ainda, se os embargos de declaração podem ser utilizados, na
espécie, para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, à
míngua de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação dos embargos de declaração, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, restringe-se às hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito do julgado.
Documento eletrônico VDA55134986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f64eafe-7736-4975-9b62-c6ae9590d5a9

6. O acórdão embargado delimitou claramente o objeto do julgamento ao
âmbito da admissibilidade recursal, fixando o padrão de impugnação apto a
superar o óbice da
– necessidade de distinção analítica e
Súmula 83/STJ
demonstração de alteração jurisprudencial – e constatando, de forma
expressa, a ausência de impugnação específica e dialética de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, o que afasta a alegação de omissão.
7. A decisão embargada é internamente coerente, pois enuncia o critério de
superação do óbice sumular e, em seguida, afirma a sua inobservância no
caso concreto, reafirmando a incidência da
e do
III,
Súmula 182/STJ
art. 932,
do CPC, aplicado ao processo penal pelo
o do CPP, inexistindo a
art. 3
contradição interna alegada.
8. A embargante busca deslocar o debate para o mérito da dosimetria da pena
e do regime prisional, tema estranho ao acórdão embargado e incompatível
com a via integrativa dos embargos de declaração, o que reforça a
inexistência de vício sanável.
9. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de matéria
constitucional nem à inovação recursal para fins de mero prequestionamento,
na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela
qual não há falar em integração do julgado para esse fim.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, somente são cabíveis para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à rediscussão do mérito nem ao alargamento do juízo de
admissibilidade recursal.
2. A ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial autoriza a incidência da
e do
III, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
Súmula 182/STJ
art. 932,
o do CPP, e impede o processamento do recurso.
art. 3
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para introduzir
matéria constitucional ou obter prequestionamento quando inexistentes os
vícios previstos no
do CPP.
art. 619
CPP,
o; CPP,
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 3
art. 619;
art. 932,
III;
III.
CF/1988, art. 105,
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55134986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f64eafe-7736-4975-9b62-c6ae9590d5a9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068118 - SC
(2025/0387375-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: BEATRIZ SIQUEIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO TOFFOLO - SC014872
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: NELCI GOMES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES - SC028457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E
PREQUESTIONAMENTO.
182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por
unanimidade, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade, com
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Embargante alega omissão quanto ao exame de distinção analítica sobre
na valoração das circunstâncias judiciais e contradição interna
bis in idem
entre a premissa do acórdão – exigência de distinção para superar o óbice da
– e a conclusão de que as razões recursais seriam genéricas,
Súmula 83/STJ
postulando efeitos infringentes para reconhecer a impugnação específica e
determinar o processamento do recurso especial e, subsidiariamente, o
prequestionamento de dispositivos constitucionais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição, à luz do
do CPP, ao delimitar o
art. 619
Documento eletrônico VDA55134991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:15
Código de Controle do Documento: f8ead4ee-8d18-4889-803e-7e358f233c60

exame ao juízo de admissibilidade recursal (necessidade de impugnação
específica e distinção para afastar a
e concluir pela
Súmula 83/STJ)
genericidade das razões, bem como se é possível conferir efeitos infringentes
aos embargos para determinar o processamento do recurso especial.
4. Discute-se, ainda, se os embargos de declaração podem ser utilizados, na
espécie, para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, à
míngua de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação dos embargos de declaração, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, restringe-se às hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito do julgado.
6. O acórdão embargado delimitou claramente o objeto do julgamento ao
âmbito da admissibilidade recursal, fixando o padrão de impugnação apto a
superar o óbice da
– necessidade de distinção analítica e
Súmula 83/STJ
demonstração de alteração jurisprudencial – e constatando, de forma
expressa, a ausência de impugnação específica e dialética de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, o que afasta a alegação de omissão.
7. A decisão embargada é internamente coerente, pois enuncia o critério de
superação do óbice sumular e, em seguida, afirma a sua inobservância no
caso concreto, reafirmando a incidência da
e do
III,
Súmula 182/STJ
art. 932,
do CPC, aplicado ao processo penal pelo
o do CPP, inexistindo a
art. 3
contradição interna alegada.
8. A embargante busca deslocar o debate para o mérito da dosimetria da pena
e do regime prisional, tema estranho ao acórdão embargado e incompatível
com a via integrativa dos embargos de declaração, o que reforça a
inexistência de vício sanável.
9. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de matéria
constitucional nem à inovação recursal para fins de mero prequestionamento,
na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela
qual não há falar em integração do julgado para esse fim.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55134991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:15
Código de Controle do Documento: f8ead4ee-8d18-4889-803e-7e358f233c60

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, somente são cabíveis para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à rediscussão do mérito nem ao alargamento do juízo de
admissibilidade recursal.
2. A ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial autoriza a incidência da
e do
III, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
Súmula 182/STJ
art. 932,
o do CPP, e impede o processamento do recurso.
art. 3
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para introduzir
matéria constitucional ou obter prequestionamento quando inexistentes os
vícios previstos no
do CPP.
art. 619
CPP,
o; CPP,
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 3
art. 619;
art. 932,
III;
III.
CF/1988, art. 105,
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Beatriz Siqueira contra
acórdão colegiado (fls. 296-302) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade.
A embargante alega omissão quanto ao exame de distinção analítica sobre bis
na valoração das circunstâncias judiciais e contradição interna entre a premissa
in idem
do acórdão – exigência de distinção para superar o óbice da
– e a
Súmula 83/STJ
conclusão de que as razões seriam genéricas.
Postula efeitos infringentes para reconhecer a impugnação específica e
determinar o processamento do recurso especial; subsidiariamente, requer
prequestionamento de dispositivos constitucionais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55134991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:15
Código de Controle do Documento: f8ead4ee-8d18-4889-803e-7e358f233c60

A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
Quanto à alegação de omissão, por ausência de apreciação do argumento de
distinção analítica (
), verifica-se que a decisão embargada delimitou, de modo
bis in idem
claro, o objeto do julgamento, centrado na dialeticidade da impugnação ao óbice sumular
e na regularidade formal da admissibilidade, nos seguintes termos (fls. 298-299):
“5. A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos
precedentes aplicados na origem, seja pela comprovação de alteração da
jurisprudência ou pela demonstração de distinção entre o caso concreto e os
paradigmas invocados. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a
aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com
Súmula 83/STJ
fundamento na alínea ‘a’ quanto na alínea ‘c’ do
III, da CF. 7. No
art. 105,
caso, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar de forma
específica e dialética todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que indicassem
modificação da jurisprudência ou realizar a necessária confrontação
analítica. 8. Incidem, portanto, a Súmula 182 do STJ e a regra do art. 932,
III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.”
art. 3

Como se vê, o acórdão apreciou, expressamente, o ponto nodal – necessidade
de distinção e ausência de impugnação específica – dentro do escopo da admissibilidade.
O que pretende a embargante, em verdade, é deslocar o julgamento para o mérito da
dosimetria e do regime, tema estranho ao acórdão e à via integrativa dos embargos, razão
pela qual não há omissão sanável.
No tocante à alegada contradição entre a premissa (exigência de distinção) e a
conclusão (genérica), o acórdão embargado apresenta coerência interna: enuncia o
padrão de impugnação apto a superar a
e, na sequência, constata a sua
Súmula 83/STJ
inobservância no caso concreto, nos exatos termos já transcritos.
Não há dissonância lógica entre fundamentos e conclusão; há aplicação direta
do critério afirmado à situação processual específica, reafirmada no relatório e voto (fl.
302):
“A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Incide,
portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
o
art. 3
do Código de Processo Penal."

Ausente, pois, a contradição interna exigida pelo
do CPP.
art. 619
Quanto ao pedido de prequestionamento, os embargos declaratórios não se
prestam à introdução de matéria constitucional ou à inovação recursal sem a
Documento eletrônico VDA55134991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:15
Código de Controle do Documento: f8ead4ee-8d18-4889-803e-7e358f233c60

demonstração de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada. Na espécie, não identificado qualquer dos vícios legais, não há falar em
integração para fins de prequestionamento.
Assim, a decisão embargada apreciou adequadamente a controvérsia dentro
dos limites da admissibilidade recursal e não padece dos vícios apontados.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55134991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:15
Código de Controle do Documento: f8ead4ee-8d18-4889-803e-7e358f233c60

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0387375-4
AREsp 3.068.118 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50007147720238240080
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BEATRIZ SIQUEIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO TOFFOLO - SC014872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: NELCI GOMES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES - SC028457
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BEATRIZ SIQUEIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO TOFFOLO - SC014872
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: NELCI GOMES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES - SC028457
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605449704818209944@
2025/0387375-4 - AREsp 3068118 Petição : 2026/0020782-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55110183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:19
Código de Controle do Documento: 254E9210-639F-4465-B78F-6571B7CEAFD2